Tribunal: STJ
Processo: 0300071-79.2019.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751589 - SC (2024/0358594-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO PHILIPPI MAFRA - SC015609
RICARDO ADENILSON ANDRADE - SC055411
AGRAVADO
: MIRCO RIZZARDINI
AGRAVADO
: KELY NUNES
AGRAVADO
: KELY NUNES RIZZARDINI
ADVOGADO
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b9659313-5e90-4498-b749-88f76038d945

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b9659313-5e90-4498-b749-88f76038d945

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751589 - SC (2024/0358594-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO PHILIPPI MAFRA - SC015609
RICARDO ADENILSON ANDRADE - SC055411
AGRAVADO
: MIRCO RIZZARDINI
AGRAVADO
: KELY NUNES
AGRAVADO
: KELY NUNES RIZZARDINI
ADVOGADO
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP TRANSMISSAO ALIANCA
SC S.A. da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os
fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 632/634).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48286432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: fa699d7d-8770-490f-9ea4-1e1529ca9444

VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da Sumula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que a tese recursal diz
respeito à majoração indevida dos honorários advocatícios precedida pelo Tribunal de
origem, visto que viola o percentual máximo preconizado pela legislação processual de
regência (fls. 621/628).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não impugna o fundamento de incidência da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: fa699d7d-8770-490f-9ea4-1e1529ca9444

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.589 / SC
Número Registro: 2024/0358594-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03000717920198240078 3000717920198240078
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO PHILIPPI MAFRA - SC015609
RICARDO ADENILSON ANDRADE - SC055411
AGRAVADO
: MIRCO RIZZARDINI
AGRAVADO
: KELY NUNES
OUTRO
NOME
: KELY NUNES RIZZARDINI
ADVOGADO
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
Documento eletrônico VDA49466773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 95ea385e-98ab-44bd-bafb-b2f6f190166c

ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
EDUARDO PHILIPPI MAFRA - SC015609
RICARDO ADENILSON ANDRADE - SC055411
AGRAVADO
: MIRCO RIZZARDINI
AGRAVADO
: KELY NUNES
AGRAVADO
: KELY NUNES RIZZARDINI
ADVOGADO
: ODIVALDO BONETTI - SC010443
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 95ea385e-98ab-44bd-bafb-b2f6f190166c